Tribunal: TJBA
Processo: 8072346-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072346-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEIZYANE RIBEIRO PAZ CARNEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR – PEDAGOGIA. CANDIDATA COTISTA ORIUNDA DE ESCOLA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE LISTAS CONCOMITANTES E INDEPENDENTES. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Jeizyane Ribeiro Paz Carneiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC e do Município de Feira de Santana, indeferiu o pedido liminar de reinserção da autora no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024, destinado ao provimento do cargo de Professor – Pedagogia.

2.
A autora foi excluída da lista de candidatos habilitados para a correção da prova discursiva, na condição de cotista oriunda de escola pública, por não alcançar a classificação limite prevista no edital, embora tenha obtido a pontuação mínima exigida na prova objetiva.

3.
O magistrado singular entendeu inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a legalidade do sistema de listas concomitantes e independentes e da cláusula de barreira prevista no edital.

II. Questão em discussão

4.
Discute-se se é ilegal o sistema de classificação concomitante e independente de candidatos em listas de ampla concorrência e de cotas, bem como se haveria direito da agravante à correção da prova discursiva, apesar de não ter alcançado a posição limite estabelecida no edital para a lista específica de cotistas oriundos de escola pública.

III. Razões de decidir

4.
O agravo de instrumento, por sua natureza secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, não sendo possível o enfrentamento aprofundado do mérito da ação originária.
5.
O edital do concurso possui força vinculante e prevê expressamente a concorrência concomitante dos candidatos nas listas de ampla concorrência e de ações afirmativas, bem como a classificação independente para fins de correção da prova discursiva.
6.
A manutenção de candidatos cotistas em mais de uma lista não viola o princípio da isonomia, ao contrário, concretiza a igualdade material e assegura a efetividade das políticas afirmativas.
7.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da ADC nº 41, reconhece a legitimidade da aplicação das cotas em todas as fases do concurso público.

8.
A cláusula de barreira, que limita o número de provas discursivas corrigidas, é constitucional e foi aplicada de forma objetiva, nos termos do edital, não se configurando ilegalidade ou arbitrariedade.

9.
No caso concreto, embora a agravante tenha atingido a pontuação mínima na prova objetiva, não logrou classificação dentro do quantitativo máximo previsto para a correção da prova discursiva na lista específica de cotistas oriundos de escola pública, o que autoriza sua eliminação do certame.

10.
Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se justifica a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o sistema de listas concomitantes e independentes em concurso público, permitindo que candidatos cotistas figurem simultaneamente na ampla concorrência e nas listas de ações afirmativas.
2. É válida a cláusula de barreira prevista em edital que limita a correção de provas discursivas, desde que aplicada de forma objetiva e isonômica.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8072346-21.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, JEIZYANE RIBEIRO PAZ CARNEIRO,

e Agravados, INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC
e o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça